Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE/SUCESSOR EM PLANO DE SAÚDE APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sucessores e dependentes de beneficiário (titular) falecido não têm direito eterno de permanecer vinculados a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde.

2. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da remissão. Inteligência do art. 30 da Lei no 9.659/98.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.